Tribunal: TJMT
Processo: 1029986-80.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029986-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE LIMA - CPF: 415.284.681-04 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICADAS EM 100% –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029986-80.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

MARIA LÚCIA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lan
çada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório –
DPVAT ajuizada por
MARIA LÚCIA DE LIMA
,

que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro (28/04/2017), bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

A apelante alega em suas razões que a apuração da indenização está em desacordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74, devendo quantificar a indenização de acordo com o grau da lesão aliado ao percentual descrito na perícia médica.

Sustenta que a invalidez da parte autora é restrita a apenas um segmento da coluna vertebral, sendo o segmento cervical, o enquadramento da lesão deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% sobre o limite máximo indenizável, tendo a magistrada se equivocado quando realizou o cálculo sobre o limite máximo indenizável de 100% (estrutura cervical) quando deveria ser sobre 25% o limite indenizável para lesões no segmento da coluna cervical.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo (Id. 86483964).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé,

com a consequente majoração dos honorários recursais para R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id 86483969).

Preparo recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
MARIA LÚCIA DE LIMA
, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou

procedente o pedido da inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro (28/04/2017), bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada com essa decisão, a apelante insurge-se quanto ao enquadramento feito pelo juízo correspondente de 100% de perda da coluna lombar, argumentando que se cuida de dano corporal parcial, a se encaixar no item perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, o

qual corresponde a 25% do teto, conforme se depreende da tabela.

Afirma que a literatura médica divide a coluna vertebral em segmentos, denominados cervical, torácica, lombar e sacral, sendo que a invalidez da parte autora está restrita apenas a um segmento da coluna vertebral, no caso o segmento cervical.

Ao que se vê, a apelante pretendeu interpretar a conclusão que o perito oficial chegou, porém, o julgador não detém conhecimentos técnicos sobre anatomia, tampouco sobre medicina. Ainda que tivesse não poderia arvorar-se perito, substituindo o técnico em sua atividade, a não ser que se encontrassem nos autos elementos de provas hábeis a desconstituir o laudo.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o acidente ocasionou
invalidez permanente parcial completa na coluna lombar quantificada em 100% (cem por cento)
, constante no id. 86483537.

Segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”,
é de 100% (cem por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totaliza o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional da coluna lombar foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 100% (cem por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme fixado pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

Segue demonstrativo dos cálculos:

Coluna Lombar - R$ 13.500,00 x 100% = R$ 13.500,00

R$13.500,00 x 100% = R$ 13.500,00

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS -

QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”
(TJMT RAC 1042851-04.2018.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE DE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recursal, porquanto já fixada por equidade em grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021